Tribunal: TJPA
Processo: 0800115-87.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800115-87.2022.8.14.0054

APELANTE: NELSON GOMES DE SOUZA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, NELSON GOMES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0800115-87.2022.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

APELADO/APELANTE: NELSON GOMES DE SOUZA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor. Apelação cível. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Inexistência de relação contratual. Ônus da prova do fornecedor. Responsabilidade objetiva do banco. Devolução em dobro. Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório. Termo inicial dos juros moratórios. Recursos parcialmente providos.

I.
Caso em exame

1.

Apelações interpostas por BANCO BRADESCO S/A e NELSON GOMES DE SOUZA contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da relação contratual e a responsabilidade do banco pelos descontos indevidos; (ii) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e o termo inicial dos juros moratórios.

III.
Razões de decidir

3.

Configurada relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo o banco responsável objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).

4.

O banco não apresentou documentos que comprovassem a solicitação ou a efetiva entrega do cartão de crédito, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II).

5.

Os descontos sem amparo contratual violam o art. 39, III, do CDC, caracterizando ato ilícito e ensejando a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6.

O dano moral resta configurado, uma vez que a retenção indevida de valores de benefício previdenciário de caráter alimentar causa transtornos significativos ao consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 479).

7.

A indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual o valor arbitrado em primeira instância (R$ 5.000,00) é reduzido para R$ 1.000,00, considerando o montante dos descontos e a necessidade de evitar enriquecimento sem causa.

8.

O termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais deve ser o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ e o art. 398 do CC.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, sendo responsável pela comprovação da relação contratual. 2. O consumidor faz jus à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. A retenção indevida de verba de caráter alimentar caracteriza dano moral in re ipsa, cabendo indenização proporcional ao caso concreto. 4. O termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais deve ser a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II, e 398; CDC, arts. 14 e 39, III; Estatuto do Idoso, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 479 e 54; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A. e NELSON GOMES DE SOUZA
interpuseram
recurso de apelação cível em
face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/Pará
que julgou
PROCEDENTE
(PJe ID
18285829
) a
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito com pedido de tutela antecipada,
movida por
NELSON GOMES DE SOUZA
.

Segue os fundamentos e dispositivo da sentença:

“
A pretensão deduzida na inicial deve ser considerada procedente já que, beneficiado o autor pela inversão do ônus da prova, deveria a requerida comprovar a relação negocial e a legitimidade dos descontos em conta/benefício.

A prestação do referido serviço deve estar amparado pela vontade das partes emanada pelo instrumento contratual regularmente firmado entre elas, ou solicitada unilateralmente pelo usuário, cuja exigência não pode ser dispensada, conforme preceitua a Resolução 3.919/2010, logo no parágrafo primeiro.

(...)

Em sua contestação, a requerida deixou de juntar qualquer comprovação material da avença ou da solicitação do cliente. A mera alegação não é capaz de comprovar que o requerente de fato contraiu a obrigação, o qual, como já afirmado alhures, deve instrumentalizado através do do contrato regularmente assinado ou da prova da solicitação. Não há nos autos qualquer documento nesse sentido. É de se recordar que em regra toda a documentação destinada a prova das alegações devem ser anexadas aos articulados, na forma prevista no CPC 434, que disciplinou o seguinte: ‘‘Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações’’. Por isso também vemos ser possível o julgamento antecipado na forma do CPC 355, II. Os descontos sem lastro contratual ofendem frontalmente o inc. III do art. 39 do CDC, o qual considera conduta vedada ao fornecedor a disponibilização de serviço ao consumidor sem prévia solicitação. Inclusive o CDC manda que os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III do art. 39 do CDC, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Sendo assim, considero que a conduta da Requerida, consistente em descontos em seu benefício sem origem contratual, traduz-se em ato ilícito.

(...)

Diante do exposto, com base no art. 39, III do CDC, julgo procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do contrato e a condenar o Requerido BANCO BRADESCO S.A, ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) NELSON GOMES DE SOUZA, qualificado (a) nos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de R$ 245,44 (duzentos e quarenta e cinto reais e quarenta e quatro centavos) a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto realizado (súmulas 54 e 43 do STJ). Condeno a requerida, por fim, a cancelar o contrato de cartão e interromper os descontos. Com base no CPC, Art. 487, I, fica resolvido o mérito. Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.”.

O banco/requerido interpôs recurso de apelação em face da sentença, defendendo a validade do negócio jurídico firmado (PJe ID 18285830). Ao final, requer:

“Seja recebido e regularmente processado o presente recurso, em seu duplo efeito, com a oportuna remessa para apreciação do Egrégio Colégio Recursal.”.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora (PJe ID 18285860).

A requerente/apelante interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma parcial da sentença, pois entende necessária majoração da indenização por danos morais (PJe ID 18285850). Ademais, requer:

“a) A concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei nº. 1060/1950; b) A prioridade processual nos termos do art. 71 da Lei nº. 10741/2003; c) O conhecimento e o provimento do Recurso reformando a sentença, majorando a condenação ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais; d) Que a atualização monetária incida desde o evento danoso, nos termos nº. 43 do STJ e art. 398 do Código Civil; e) Que os juros moratórios incidam desde o efetivo prejuízo nos termos da súmula nº. 54 do STJ; f) A intimação da REQUERIDA, para, querendo, apresentar reposta ao presente Recurso;”.

Foram apresentadas contrarrazões pela instituição bancária, requerendo que seja denegado o seguimento do recurso (PJe ID 18285856).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI

GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, pois são tempestivos e encontram-se presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecas.

Da apelação do BANCO BRADESCO S/A.

A questão centraliza-se na subscrição ou não do cartão de crédito, segundo extrato bancário acostado no PJe ID 18285775 - Pág. 7. Friso que em sua peça exordial, o autor afirma que
“
JAMAIS possuiu qualquer cartão de crédito na vida, este é pessoa de origem humilde que subsiste com apenas 01 (um) salário mínimo de sua aposentadoria.”.

Com este pano de fundo, entendo necessária a reforma da sentença de piso. Explico.

Primeiramente, verifica-se relação tipicamente consumerista, sendo aplicável o que dispõe a Lei n. 8.078/1990. E, ademais, o que preconiza a Súmula 279 do C. Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

Assim, a instituição financeira é objetivamente responsável por eventuais danos sofridos pelos consumidores, independentemente da comprovação de culpa. Basta a presença de um defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal entre ambos, conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, o débito tem origem no contrato de cartão de crédito, que, segundo o apelante, foi contratado pela autora, sendo lícita a cobrança de sua anuidade.

No entanto, não há nos autos qualquer cópia da solicitação do cartão de crédito ou indicação do endereço onde teria sido entregue. Embora o banco afirme ter sido contratado o cartão de crédito, não foi trazido aos autos qualquer documentação que comprove essa contratação.

Diante desse contexto, seja pela necessária inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica da consumidora (art. 6º, VIII, do CDC), seja pela impossibilidade de produzir prova sobre um fato negativo genérico (a não realização das transações contestadas), cabia ao banco demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, afastando sua responsabilidade civil. Contudo, essa prova não foi produzida.

Ainda que a fraude tenha sido cometida por terceiros, mediante o uso indevido dos documentos da autora, isso não exime a instituição financeira de sua responsabilidade objetiva pelos danos causados no âmbito de suas operações bancárias.

Esse entendimento, inclusive, está consolidado no Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 479: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da inexistência do contrato, uma vez que não houve manifestação de vontade da contratante, bem como a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes.

No que tange aos danos morais, de pronto, adianto que não assiste razão ao apelante.

Pois bem, entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o recorrente é idoso, aposentado e viu lhe ser descontado valor referente serviço que não havia sido contratado por ele, causando danos ao planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso em tela, bem como a intensidade dos danos morais suportados pelo autor e os valores descontados não serem vultosos, perfazendo montante inferior a R$100,00 (cem reais), razão pela qual,
adequa-se melhor ao caso em análise, sobretudo considerando o montante descontado, a fixação no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por se encontrar dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa,
motivo pelo qual dou parcial provimento ao recurso neste particular.

No ponto, especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro
,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No caso em questão, o dano material está claramente caracterizado, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente do benefício da autora/apelada.

Destaco que o caso em questão envolve uma relação de consumo na qual a parte autora se enquadra na proteção legal prevista no Estatuto do Idoso, em virtude de sua presumida condição de vulnerabilidade e hipossuficiência. O Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) estabelece medidas específicas para proteger os direitos das pessoas idosas, especialmente diante da vulnerabilidade decorrente da idade.

No entanto, neste caso, não foi comprovado que foram observadas as regras mínimas de segurança para garantir que o contrato com pessoa idosa cumprisse as formalidades legais necessárias para proteger sua condição de vulnerabilidade. Assim, a instituição financeira deve ser responsabilizada pelo desconto indevido no benefício do autor na forma dobrada, independentemente de o desconto ter ocorrido devido a fraude ou outra falha cometida pelo recorrente.
Irretocável a sentença de origem neste particular.

Da apelação do autor
Nelson Gomes de Souza

Cinge-se a questão acerca da regularidade da sentença
a quo
no que se refere ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Acerca do pleito de majoração do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, este já foi enfrentado em linhas passadas e diante do explanado, entendo pela manutenção do valor arbitrado em primeiro grau.

No que tange o pleito de restituição em dobro, friso que este foi concedido em primeiro grau e mantido nesta instância, vejamos excerto da sentença de origem:

“Os descontos efetivados devem ser restituídos em dobro, conforme reza o art. 42, § único do CDC, dispositivo esse que nada dispõe sobre a necessidade de verificação da má-fé do ofensor. O quantum debeatur deve contemplar os últimos cinco anos em razão da prescrição que incide sobre os descontos que antecedem esse período, acrescidos de juros legais e correção monetária, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.”.

Noutro norte,
assiste razão a apelante quanto ao termo inicial do cálculo dos juros moratórios incidentes nos danos morais
, uma vez que, com esteio nos ditames da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, incidem juros de mora de 1% ao mês
a partir do evento danoso
(data do primeiro desconto), os importes serão atualizados pelo IPCA e corrigidos pelo índice SELIC
deduzido o índice de atualização monetária
.

Por todo o exposto,
conheço de ambos os recursos:

Referente a apelação do BANCO BRADESCO S/A

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas
para

reduzir
a condenação da indenização por danos morais, de R$5.000,00 para R$ 1.000,00
, nos termos da fundamentação.

Referente a apelação de
NELSON GOMES DE SOUZA
:

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para
alterar o
termo inicial dos
juros de mora
de 1% ao mês dos danos morais, para que contem do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC)
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/04/2025